Tribunal: STF
Processo: HC 238976
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Regime prisional. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo da Silva Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 855.923/SP (evento 13).



    O Paciente foi condenado às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 8, fl. 13).



    No presente writ, o Impetrante sustenta inidônea a fundamentação do decreto condenatório para definir o regime prisional fechado. Argumenta que a natureza e a quantidade de entorpecente não têm relação com o regime inicial de cumprimento de pena. Alega a possibilidade de fixação do regime semiaberto, tendo em vista que o Paciente é primário, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a oito anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, " a existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas" (AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). 



    2 . Agravo regimental desprovido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pois “no dia 25 de maio de 2022, por volta das 06h05, REINALDO DA SILVA FILHO, vulgo “Peruca” qualificado às fls. 32, na Rua Manoel Joaquim de Oliveira, 824, na Cidade e Comarca de Sertãozinho, tinha em depósito 67,390g (sessenta e sete gramas e trezentos e noventa miligramas) de “Tetrahidrocanabinol”, substância popularmente conhecida como “maconha”, acondicionada em 01 (um) invólucro plástico, conforme auto de exibição fls. 19/20, item “a” auto de constatação fls. 28/31, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 202/204, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. E mais, “no dia 25 de maio de 2022, por volta das 06h05, na Chácara Recando Verde, Estrada Antônio Sarte, nº 61, Distrito Industrial, na Cidade e Comarca de Sertãozinho, REINALDO DA SILVA FILHO, vulgo “Peruca” qualificado às fls. 32. tinha em depósito 18.300g (dezoito mil e trezentos gramas) de “Tetrahidrocanabinol”, substância popularmente conhecida como “maconha”, divididos 23 (vinte e três) partes na forma de tijolos; 5.200g (cinco mil e duzentos gramas) do composto “Benzoilmetilecgonina”, conhecido como “cocaína”, acondicionados em 09 (nove) invólucros plásticos; 17.700g (dezessete mil e setecentos gramas) do composto “Benzoilmetilecgonina” na forma de “crack”, divididos em 18 (dezoito) pedaços; e 4.700g (quatro mil e setecentos gramas) de “Tetrahidrocanabinol” na forma de “Haxixe”, conforme auto de exibição fls. 19/20, auto de constatação às fls. 28/31, itens “b”, “c”, “d” e “e”, fotografias fls. 43/109, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 202/204, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “a Corte de origem não divergiu da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, ‘a existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas’ (AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021)”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a circunstância judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga apreendida (23 (vinte e três) tijolos de maconha, 09 (nove) tabletes de cocaína, 18 (dezoito) tijolos de cocaína na forma de crack e 05 (cinco) tabletes de haxixe) -, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente